Tribunal: TJSP
Processo: 0018466-88.2023.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. Pedido de decretação da prisão preventiva. Excepcionalidade da medida, somada à falta de contemporaneidade do delito, à não ocorrência de fatos novos, e à existência de indícios do cumprimento das medidas cautelares impostas, que impedem a prisão provisória, por ausência de cautelaridade. Decisão mantida, Recurso desprovido.